Tribunal: STJ
Processo: 0016496-91.2017.8.16.0130
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866775 - PR (2025/0057347-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ADIR SCHMITZ
ADVOGADO
: CARLOS TEODORO SOSTER - PR013912
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. ART. 932, III, DO CPC/2015; E SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e da incidência das
Súmulas 83/STJ; e 283/STF. O agravo em recurso especial interposto deixou de
apresentar impugnação específica à incidência da Súmula 83/STJ, não sendo
conhecido por decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. De fato, não houve a impugnação específica do fundamento relativo à incidência da
Súmula 83/STJ, uma vez que a parte agravante limitou-se a refutar a aplicação do
referido óbice sem a indicação de precedentes recentes que demonstrem o
entendimento firmado no recurso especial, razão pela qual não se poderia conhecer do
agravo em recurso especial.
3. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso
especial, em razão da aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015; e na Súmula
182/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50638307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 5422b128-aa8d-410a-ac82-49e668b654e1

Brasília,
.
18 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50638307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 5422b128-aa8d-410a-ac82-49e668b654e1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866775 - PR (2025/0057347-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ADIR SCHMITZ
ADVOGADO
: CARLOS TEODORO SOSTER - PR013912
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. ART. 932, III, DO CPC/2015; E SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e da incidência das
Súmulas 83/STJ; e 283/STF. O agravo em recurso especial interposto deixou de
apresentar impugnação específica à incidência da Súmula 83/STJ, não sendo
conhecido por decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. De fato, não houve a impugnação específica do fundamento relativo à incidência da
Súmula 83/STJ, uma vez que a parte agravante limitou-se a refutar a aplicação do
referido óbice sem a indicação de precedentes recentes que demonstrem o
entendimento firmado no recurso especial, razão pela qual não se poderia conhecer do
agravo em recurso especial.
3. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso
especial, em razão da aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015; e na Súmula
182/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA49856513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:29
Código de Controle do Documento: 65cdbaaa-c8b7-4119-babc-36f8ebb9aead

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ contra a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no art.
932, III, do CPC; e na Súmula 182/STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que não seria o caso de se
aplicar o enunciado da Súmula 83/STJ, contudo admite que não existe precedente
desta Corte favorável à tese da desnecessidade de reconhecimento de dano ao
erário (fl. 2.428).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Conforme certificado nos autos, transcorreu
o prazo para
in albis
impugnação.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência
de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e da incidência das
Súmulas 83/STJ; e 283/STF.
A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que não
logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, cujos fundamentos, então, devem
ser mantidos.
Cinge-se a controvérsia posta neste recurso à análise do acerto da decisão
que deixou de conhecer do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada").
Nesse passo, destaco que a dialeticidade recursal é um princípio
fundamental da validade dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante
deve atacar os argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de
Documento eletrônico VDA49856513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:29
Código de Controle do Documento: 65cdbaaa-c8b7-4119-babc-36f8ebb9aead

recorrer ou aduzir razões genéricas. Segundo esse princípio, portanto, não se conhece
de agravo em recurso especial que não impugne especificamente a argumentação
exposta na decisão de admissibilidade do recurso especial.
Com efeito, assim dispõe o art. 932, III, do CPC:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Reavaliando a decisão agravada, de fato, não houve a impugnação
específica do fundamento relativo à incidência da Súmula 83/STJ, uma vez que a parte
agravante limitou-se a refutar a aplicação do referido óbice sem a indicação de
precedentes recentes que demonstrem o entendimento firmado no recurso especial,
razão pela qual não se poderia conhecer do agravo em recurso especial.
Em casos análogos, esta Corte entende que "a efetiva impugnação dessa
decisão exigiria a indicação de precedentes contemporâneos ou posteriores aos
mencionados na decisão combatida, demonstrando-se, através de um adequado
confronto analítico, que o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é diverso
ou que a situação em análise difere substancialmente dos precedentes invocados pelo
Tribunal a quo" (AgInt no AREsp 2.217.188/RJ, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de
), o que não ocorreu na espécie.
19/12/2022
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA49856513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:29
Código de Controle do Documento: 65cdbaaa-c8b7-4119-babc-36f8ebb9aead

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.866.775 / PR
Número Registro: 2025/0057347-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003222620258160130 00164969120178160130 164969120178160130 3222620258160130
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ADIR SCHMITZ
ADVOGADO : CARLOS TEODORO SOSTER - PR013912
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ADIR SCHMITZ
ADVOGADO : CARLOS TEODORO SOSTER - PR013912
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50605258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:32:37
Código de Controle do Documento: 7bd3a6f2-9e14-4b72-9d71-dbb67c59fc1a

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:32:37
Código de Controle do Documento: 7bd3a6f2-9e14-4b72-9d71-dbb67c59fc1a